Tribunal: TJES
Processo: 5004511-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa de 10%
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004511-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO PEDRO EARL GALVEAS OLIVEIRA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MANUTENÇÃO DA PENHORA E INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO ART. 523 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a nulidade da intimação para pagamento voluntário, afastou a incidência dos encargos previstos no art. 523 do CPC e determinou o levantamento de penhora efetivada via SISBAJUD.

A agravada arguiu a intempestividade do recurso, alegando que a interposição ocorreu fora do prazo legal, e sustentou a nulidade da intimação, sob o argumento de que foi realizada em nome de pessoa jurídica diversa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento foi tempestivamente interposto; e (ii) saber se a intimação para pagamento voluntário foi válida, autorizando a manutenção da penhora e a incidência dos encargos previstos no art. 523 do CPC.

RAZÕES DE DECIDIR

A existência de atos normativos expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo suspendeu os prazos processuais nos dias 07, 10, 11 e 12 de março de 2025, prorrogando o prazo final para interposição do agravo até 28.03.2025. O recurso foi interposto em 26.03.2025, portanto, dentro do prazo legal.

O FUNDES não possui personalidade jurídica, sendo representado judicialmente pelo BANDES, conforme reconhecido nos autos principais. O patrono da parte agravada apresentou petição em resposta à intimação realizada, demonstrando ciência inequívoca do ato, o que afasta a alegação de nulidade.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão dos prazos processuais em razão de atos normativos prorroga o termo final para interposição do recurso. 2. O comparecimento espontâneo da parte executada supre eventual vício formal na intimação, autorizando a manutenção da penhora e a incidência dos encargos previstos no art. 523 do CPC.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004511-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO PEDRO EARL GALVEAS OLIVEIRA, GABRIEL PEREIRA GARCIA, LETICIA SERRAO CHIEPPE
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOAO PEDRO EARL GALVEAS OLIVEIRA - ES19137-A, LETICIA SERRAO CHIEPPE - ES10673-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: GABRIEL PEREIRA GARCIA - ES19156-A, JOAO PEDRO EARL GALVEAS OLIVEIRA - ES19137-A
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
Advogado do(a) AGRAVADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

VOTO

Da preliminar de não conhecimento do recurso (intempestividade recursal)

A agravada, em contrarrazões, suscita a intempestividade do agravo de instrumento, sob o argumento de que o recurso teria sido interposto fora do prazo legal, considerando-se a data da publicação da decisão agravada em 25/02/2025, com início do prazo em 26/02/2025 e término em 21/03/2025. Aduz que a interposição somente se deu em 26/03/2025.

Todavia, razão não assiste à agravada.

Os agravantes comprovaram a existência de atos normativos expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que suspenderam os prazos processuais nos dias 07/03/2025 (Ato Normativo nº 068/2025), 10/03/2025 (Ato Normativo nº 070/2025), bem como nos dias 11 e 12/03/2025 (Ato Normativo nº 088/2025), conforme se verifica dos documentos constantes nos autos.

Assim, descontados os referidos dias de suspensão, o prazo final para interposição do recurso se prorrogou até o dia 28/03/2025. O agravo foi interposto em 26/03/2025, portanto, dentro do prazo legal.

Portanto, rejeito a preliminar de intempestividade.

É como voto.

Do mérito

A controvérsia cinge-se à validade da intimação realizada para pagamento voluntário da obrigação pecuniária, e à consequente possibilidade de aplicação dos encargos previstos no artigo 523 do CPC, bem como da manutenção da penhora efetivada via SISBAJUD.

Os agravantes sustentam que a intimação foi regularmente realizada, em nome do patrono constituído nos autos, sendo, inclusive, a decisão combatida respondida por meio de peticionamento eletrônico nos autos originários, o que afastaria qualquer alegação de nulidade, mormente pelo comparecimento espontâneo da parte agravada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que, embora a agravada alegue tratar-se de pessoas jurídicas distintas, consta dos próprios autos principais que o FUNDES não possui personalidade jurídica, sendo representado judicialmente pelo BANDES, conforme reconhecido inclusive na petição inicial da ação monitória e na decisão que admitiu a execução provisória.

Ademais, é incontroverso que o patrono do agravado, Dr. Nelson Willians Fratoni Rodrigues, regularmente substabelecido e constituído, apresentou petição nos autos originários em resposta à intimação realizada, evidenciando ter dela tomado conhecimento efetivo.

Logo, ainda que se admitisse eventual vício formal na intimação, tal irregularidade restaria sanada pelo comparecimento espontâneo da parte executada, nos termos do artigo 239, §1º, do CPC, bem como em consonância com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Sendo assim, não há falar em nulidade da intimação, tampouco em necessidade de retorno dos autos à fase anterior ao ato supostamente viciado.

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a validade da intimação realizada e determinando o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença, com a manutenção da penhora realizada e a incidência dos encargos previstos no art. 523, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.